Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CORRETORA E CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. LIMITES DA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS REPRESENTANTES CAMBIAIS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.240,00, a título de restituição.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75868347). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75868354).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 3.240,00. Narrou que, em 06/02/2020, adquiriu moeda estrangeira junto a IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, com previsão de entrega para 06/05/2020. Informou que a empresa citada atuava como correspondente bancária da ré B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA até 22/01/2020. Afirmou que mesmo após finalizado o contrato, a empresa permaneceu realizando a venda de moedas estrangeiras, utilizando-se do GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para manutenção das operações de venda. Noticiou que o vínculo do Grupo Líder com a B&T Corretora perdurou até 22/04/2020. Relatou que não conseguiu as moedas que adquiriu, bem como que não obteve êxito no ressarcimento da quantia paga, em razão do quadro de insolvência da IEX.
4. Em suas razões recursais, a recorrente B&T CORRETORA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do negócio jurídico e não integrou a cadeia de consumo. No mérito, aduziu que a prática de promessa de entrega de moeda estrangeira em data futura é vedada pelo Banco Central. Sustentou que toda operação cambial deve ser feita por instituição cadastrada junto ao Banco Central e deve ser registrada no Sistema de Informações Banco Central do Brasil (Sisbacen), ocasião em que é gerado número comprovante de registro, o que não foi o caso reclamado nos autos. Asseverou que em razão da ausência de registro não há prova legítima de sua existência, posto que o canhoto de encomenda de moeda estrangeira apresentado não se presta a tal fim. Destacou que o negócio jurídico foi entabulado entre a autora e a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e que não obteve qualquer benefício com a transação, pois o vínculo de correspondência bancária se encerrou em 22/01/2020 e a entrega da moeda ocorreria em 05/2025. Defendeu que inexiste responsabilidade solidária em operação que não pode ser classificada como sendo de câmbio. Alegou que não havia vínculo com a IEX na data da operação e que não existem requisitos para a configuração de grupo econômico entre o Grupo Líder e a IEX. Esclareceu que a operação foi realizada em 06/02/2020 e que o vínculo com a IEX se encerrou em 10/12/2019, por meio de notificação extrajudicial e em 20/01/2020, perante o Banco Central do Brasil. Sustentou que o Grupo Líder não participou do negócio reclamado, razão pela qual o fato da recorrente ter mantido contrato com empresa do mesmo grupo econômico da IEX até 22/04/2020 não atrai sua responsabilidade pelo inadimplemento. Requereu o reconhecimento da nulidade e ilegalidade da operação objeto da lide, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da recorrente e (ii) o dever da recorrente de ressarcir os valores pagos em razão de aquisição de moeda estrangeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de ilegitimidade. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Alega a autora que a empresa recorrente integrava a cadeia de fornecimento com a possibilidade de imposição de responsabilidade solidária. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
8. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seu correspondente cambial, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico.
9. Em regra, a aquisição de moeda estrangeira para entrega futura, apesar de sua prática ser vedada pelo Banco Central, não exclui a responsabilidade das casas de câmbio ou opera em desfavor do consumidor que contratou o correspondente cambial, cabendo a este zelar pela regularidade da operação contratada. Da mesma forma, o fato de as transações terem sido pactuadas em claro desrespeito às normas vigentes, ou seja, sem o devido registro perante o Banco Central, não afasta a responsabilidade da corretora de câmbio e também não pode operar em prejuízo do consumidor, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade da operação.
10. No entanto, no caso em exame, a recorrente não participou da operação, tampouco seu correspondente cambial. Foi comprovado que a recorrente encerrou seu vínculo com a IEX em 22/01/2020, tendo o negócio jurídico sido celebrado em fevereiro de 2020. Para fins de justificar a propositura de ação contra a B&T, a autora alega que uma terceira empresa, com a qual não firmou negócio nem transferiu valores, de nome Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo (CNPJ 33.326.904/0001-60), faz parte do grupo econômico da IEX e que essa empresa (Grupo Líder) possuía contrato vigente como correspondente cambial da corretora B&T entre 18/06/2019 e 22/04/2020 e, portanto, no período do contrato firmado pela recorrente.
11. Nesse ponto, em que pese a possibilidade de adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito do consumidor para atingir o patrimônio de outras empresas ligadas à firma que praticou o ato lesivo, o mesmo raciocínio não pode ser aplicado de forma automática para atingir o patrimônio da corretora de câmbio que possuía contrato de correspondente cambial com a terceira empresa do citado grupo econômico que não participou da negociação questionada. A natureza da responsabilidade objetiva da corretora de câmbio em relação aos atos praticados pelo correspondente cambial é fundada no fato de que a correspondente age em nome da corretora. Ademais, a corretora de câmbio tem o dever de supervisionar e fiscalizar as atividades dos seus correspondentes cambiários para assegurar que as operações sejam realizadas em conformidade com as normas regulatórias e com padrões éticos. Não há, entretanto, previsão de que a corretora de câmbio fiscalize outras empresas ligadas ao correspondente cambial e que responda pelos negócios firmados por estas.
12. O pedido formulado na inicial denota a pretensão de atribuir à corretora de câmbio a posição de garante universal de todas as ações praticadas, tanto pelos seus correspondentes cambiários, quanto em relação a outras empresas com as quais os correspondentes possam ter relação de confusão patrimonial, o que não se mostra admissível, ante a ausência de normativos legais que permitam tal inferência. A legislação vigente, incluindo as resoluções do Banco Central que regem as atividades de correspondentes cambiais, não prevê a responsabilização direta da instituição contratante por atos praticados após o término do vínculo contratual ou fora dos limites estipulados contratualmente.
13. Assim, afastada a responsabilidade objetiva da corretora de câmbio recorrente, improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.